Tribunal: STF
Processo: RE 94082
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
FUNCIONALISMO. CONCURSO PARA CARGO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. FISCAL
DE TRIBUTOS FEDERAIS. O ART-3. DA LEI N. 5.987, DE 14.12.73, NÃO
EXCEPCIONA, DO LIMITE DE IDADE QUE IMPÕE, OS SERVIDORES PUBLICOS
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, CANDIDATOS AO CONCURSO.